Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-39.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800786-39.2022.8.14.0110

APELANTE: RAIMUNDO BARBOSA FERNANDES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cobrança manifestamente excessiva nos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica; (ii) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante reputava devido impede o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

A simples alegação genérica de encargos abusivos e inclusão de valores indevidos, desacompanhada de qualquer prova documental, não é suficiente para afastar a higidez dos débitos apresentados pela concessionária.

O valor da causa corresponde ao montante reconhecido como devido pelo próprio apelante, o que enfraquece a alegação de cobrança global indevida baseada em extrato de débitos mais amplo.

As faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória, conforme precedentes do STJ.

Apresentada declaração de hipossuficiência e não havendo apreciação do pedido na origem, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao apelante e, por consequência, suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios e custas processuais imposta na sentença.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO BARBOSA FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, nos autos da ação monitória, ajuizada por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta:

A) JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios e;

B) JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA proposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de RAIMUNDO BARBOSA FERNANDES, constituindo de pleno direito o título executivo judicial que instrui a presente ação, devendo, no entanto, ser apresentada nova planilha de cálculo, cujo valores deverão ser atualizados com base nos índices contratados, prosseguindo-se na forma, como dispõe o art. 702, §8°, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do crédito exequendo, nos termos do art. 85, 2°, do Código de Processo Civil.”

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que os valores cobrados pela empresa apelada são excessivos, em violação ao art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva. Argumenta que, embora a apelada alegue cobrar apenas valores referentes ao consumo de energia elétrica, o extrato de débitos, juntado pela própria concessionária, indica o montante de R$ 157.175,03, sem discriminar os consumos efetivos e incluindo parcelamentos anteriores, bem como multas, juros e correções monetárias considerados abusivos.

Aduz, ainda, que requereu os benefícios da justiça gratuita desde os embargos monitórios, tendo reiterado o pedido no recurso de apelação, acompanhado de declaração de hipossuficiência. Contudo, a sentença recorrida não apreciou o pedido, mas, ainda assim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, motivo pelo qual requer a revisão da condenação.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 22495348.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se da apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal gira em torno da suposta cobrança excessiva efetuada por concessionária de serviço público e da correção da sentença que rejeitou os embargos monitórios por ausência de demonstrativo do cálculo tido como correto pelo embargante.

Constata-se que a r. sentença fundamentou-se na ausência, por parte do embargante, do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que reputava devido, nos termos do § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil (CPC). Vejamos:

"§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso."

No caso, embora o apelante reconheça o valor de R$29.783,78 como correspondente ao consumo de energia elétrica, deixou de apresentar o demonstrativo exigido por lei.

A interpretação literal do § 3º do art. 702 do CPC é adequada, pois impõe ao embargante o dever de demonstrar, de forma objetiva, o valor que entende ser devido, sob pena de rejeição liminar do pedido. Sem esse demonstrativo, inviabiliza-se a aferição técnica da alegada cobrança excessiva.

Ainda que se reconheça a possibilidade de análise da abusividade dos encargos, especialmente sob a ótica do CDC, tal apreciação exige a presença de elementos mínimos que evidenciem a desproporcionalidade apontada, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta-se que o valor da causa — R$29.783,78 — corresponde exatamente ao valor apontado como devido pelo próprio apelante, o que afasta a alegação de cobrança do montante integral de R$157.175,03 indicado no extrato de débitos apresentado.

Ademais, as alegações genéricas sobre inclusão de valores já parcelados ou aplicação de encargos abusivos não foram acompanhadas de qualquer prova documental apta a corroborá-las, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

As faturas de energia elétrica emitidas pela apelada constituem prova escrita idônea para instrução da ação monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao pedido de gratuidade, verifica-se que se trata de pessoa natural que apresentou declaração de hipossuficiência. Como o juízo de origem não apreciou o pleito e este foi reiterado em sede recursal, impõe-se a reforma da sentença apenas para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao apelante e, por consequência, suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios e custas processuais imposta na sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025